Tribunal: TJMT
Processo: 0001499-68.2013.8.11.0038
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001499-68.2013.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DIAS DE SOUZA BASTOS - CPF: 920.622.371-20 (APELADO), SEBASTIAO FABIANO DE SOUZA BASTO - CPF: 053.888.711-77 (APELADO), ESLAINE APARECIDA SOUZA BASTOS - CPF: 054.084.651-10 (APELADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO – EVIDENCIADO - NEXO DE CAUSALIDADE - DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do Boletim de Ocorrência de id. 156091764 – págs. 24 e 25), restou evidenciado o nexo de causalidade existente entre o acidente noticiado e a morte da vítima que se encontrava no banco do carona.

2. Tanto é assim que os policiais militares que atenderam a ocorrência consignaram expressamente que foram solicitados, via 190, para socorrer uma vítima de acidente de trânsito, ou seja, dúvida nenhuma há quanto o acidente ter sido a causa da morte da vítima que se encontrava no banco do carona.

3. Como os requerentes, ora apelados, comprovaram, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que se falar que, por ausência de nexo de causalidade, a pretensão inicial seja improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT de n.º 0001499-68.2013.8.11.0038, ajuizada por
MARIA LÚCIA DIAS DE SOUZA BASTOS, SEBASTIÃO FABIANO DE SOUZA BASTO
e
E. A. S. B., menor impúbere, representada por sua genitora/primeira requerente
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil reais) aos requerentes, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula de n.º 426 do STJ), e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do sinistro (Súmula de n.º 43 do STJ); e

ii) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, §2º e 86 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 156091773 – págs. 1 a 6), a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não é possível apurar o nexo de causalidade da morte do senhor SEBASTIÃO FRANCISCO BASTOS em decorrência de acidente automobilístico.

Salienta que o boletim de ocorrência carreado aos autos não conclui que a morte da vítima tenha ocorrido em razão do acidente, mas, apenas, afirma que ela foi encontrada sob o banco do carona.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 156091778 – págs. 1 a 4).

Em seu parecer (id. 162126654), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser o caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT de n.º 0001499-68.2013.8.11.0038, ajuizada por MARIA LÚCIA DIAS DE SOUZA BASTOS, SEBASTIÃO FABIANO DE SOUZA BASTO e E. A. S. B., menor impúbere, representada por sua genitora/primeira requerente, em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não é possível apurar o nexo de causalidade da morte do senhor SEBASTIÃO FRANCISCO BASTOS em decorrência de acidente automobilístico.

Salienta que o boletim de ocorrência carreado aos autos não conclui que a morte da vítima tenha ocorrido em razão do acidente, mas, apenas, afirma que ela foi encontrada sob o banco do carona.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do Boletim de Ocorrência de id. 156091764 – págs. 24 e 25), restou evidenciado o nexo de causalidade existente entre o acidente noticiado e a morte da vítima que se encontrava no banco do carona.

Tanto é assim que os policiais militares que atenderam a ocorrência consignaram expressamente que foram solicitados, via 190, para socorrer uma vítima de
acidente de trânsito
, ou seja, dúvida nenhuma há quanto o acidente ter sido a causa da morte da vítima que se encontrava no banco do carona.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do Boletim de Ocorrência de id. 156091764 – págs. 24 e 25:

“NA DATA E HORA ACIMA CITADA ESTA GU PM FOI SOLICITADA VIA 190, PARA SOCORRER UMA VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO NA RUA RUI BARBOSA, DE IMEDIATO FOI SOLICITADO APOIO DA UNIDADE MÓVEL DE SOCORRO (AMBULÂNCIA) QUE DESLOCOU-SE IMEDIATAMENTE, AO CHEGARMOS NO LOCAL, FORA CONSTATADO A VERACIDADE DOS FATOS, ONDE ENCONTRA-SE PRESENTE A VÍTIMA SOB O BANCO DO CARONA DO VEÍCULO CITADO NO CAMPO (09), SENDO PROVIDENCIADO SUA REMOÇÃO ATÉ AO HOSPITAL GERAL DE ARAPUTANGA, E QUE AO DAR ENTRADA NA REFERIDA UNIDADE HOSPITALAR, FORA CONSTATADO PELO MÉDICO PLANTONISTA, DR. JORGE, QUE A VÍTIMA JÁ NÃO APRESENTAVA SINAIS DE VIDA. (...)."

Nesse contexto, como os requerentes, ora apelados, comprovaram, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que se falar que, por ausência de nexo de causalidade, a pretensão inicial seja improcedente.

A propósito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela advogada dos requerentes, ora apelados, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023